Tribunal: STF
Processo: RE 73094
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR FATO ILICITO ATRIBUIDO A EXTINTA ESTRADA
DE FERRO CENTRAL DO BRASIL, ISTO E, OCORRIDO ANTES DA INSTITUIÇÃO DA
REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.